Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010348-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO COBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA registrado(a) civilmente como MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - CPF: 013.823.946-08 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), FLAVIA LACERDA NUNES FREITAS - CPF: 113.500.606-74 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (PROCURADOR), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DE VASCONCELOS FINOTTI - CPF: 117.606.226-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010348-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADOS:

EDMAR JOSE SIA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que recebeu os embargos com a atribuição do efeito suspensivo, determinando-se, via de consequência, a paralisação do feito executivo respectivo.

Alega a embargante que o acórdão é omisso pois “
houve conclusão de que estavam preenchidos os requisitos para paralisação da execução, vez que, presente a probabilidade do direito, perigo de dano e oferta de caução idônea
” (sic).

Aponta que “
o acórdão não examinou a questão sob o prisma do princípio do pacta sunt servanda, da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e da excepcionalidade da revisão contratual
” (sic).

Sustenta que “
o termo de quitação formulado pelos litigantes é cristalino em não abarcar a Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da execução”
(sic), portanto, se não foi listada no termo de quitação não se pode “interpretar” que ela foi adimplida.

Por outro lado, argumenta que “
o acórdão entendeu que o fato de existir carta de adjudicação expedida, além de decisão anterior deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso, seria possível que os Embargados ofertassem o imóvel de matrícula 41.138 do CRI de Diamantino – MT em caução ainda que não estejam registrados como proprietários do bem
” (sic), todavia, defende que a transferência da propriedade apenas ocorre com o registro imobiliário, o que ainda não se realizou.

Explana que “
a caução é requisito salutar para que se confira efeito suspensivo aos Embargos à Execução, e conforme mencionado, o acórdão foi omisso em analisar de forma detalhada os requisitos postos na legislação para transferência de propriedade
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes (id. 184128652).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 185973689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC)

Considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Inexiste, na decisão embargada, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ressalte-se, ainda, que o descontentamento da parte com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023